Tribunal: TJDFT
Processo: 0722549-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722549-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ROSEMAR FERNANDES FERRUGEM DECISÃO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 159426953, autos originários) proferida na ação cominatória movida por ROSEMAR FERNANDES FERRUGEM, representado por seu filho, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ROSEMAR FERNANDES FERRUGEM em desfavor GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, objetivando o restabelecimento do home care. Pede que seja deferida a medida em caráter de urgência, afirmando que o caso em análise preenche os requisitos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil. Instruiu a inicial com os documentos. É o breve relatório da inicial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, a probabilidade do direito emerge dos documentos acostados aos autos, em especial a mensagem eletrônica da requerida com a negativa de retorno do requerente ao programa de internação domiciliar (ID. 159306040) e o relatório médico de ID 159306038 que solicita o retorno do paciente ao home care incluindo os serviços de acompanhamento médico, equipe de enfermagem 24 horas por dia, fisioterapia respiratória e motora 5 vezes por semana, fonoterapia de 3 a 5 vezes por semana, nutricionista devido a dieta enteral e concentrador de oxigênio devido a necessidade de oxigênio em alguns períodos. Ademais, a probabilidade do direito invocado também ressoa da proteção e o amparo da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, uma vez que se trata de relação de consumo, qualquer cláusula contratual que limite ou restrinja direitos do consumidor deve ser considerada nula, não podendo prevalecer. Esse também é o entendimento do e. TJDFT: [...] Não é demais recordar que o serviço de internação domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospital contratualmente previsto, ou seja, é uma etapa do tratamento que busca evitar a permanência do beneficiário do plano em ambiente hospitalar, que é de conhecimento geral ser lugar de risco às infecções generalizadas. Saliente-se, nesse ponto que não é dado ao plano de saúde determinar o tratamento que o segurado deve se submeter, salientando que o que almeja a parte autora está devidamente regulamentado nas normas da ANS. Assim, presente a probabilidade do direito ao benefício. Quanto ao perigo de dano também está demonstrado, em razão da sua saúde debilitada, conforme acima referido. Ademais, não pode o autor ficar ao alvedrio da autorização ou não do plano para realização de um tratamento que lhe foi recomendado por seu médico assistente. Por derradeiro, por se tratar de um juízo preliminar de verossimilhança, nada impede a concessão da medida pleiteada, pois poderá ser revertida a qualquer tempo. Por tais razões, e dada a probabilidade do direito invocado e do perigo da demora, DEFIRO a concessão da tutela pretendida para determinar que GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE autorize e custeie o tratamento por HOME CARE da parte autora conforme a solicitação do relatório médico de ID. 159306038. A implantação desse serviço deve ocorrer no máximo em 48 (quarenta e quatro) horas, após a intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que será revertida em favor da parte autora, sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, além da adoção de outras medidas coercitivas e mandamentais que se mostrarem necessárias, sem prejuízo das perdas e danos. Entendo, por ora, que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação, citando-se a parte requerida para apresentar resposta à ação, evitando-se, dessa forma, a paralisação do feito. CITE-SE e INTIME-SE, a parte requerida, COM URGÊNCIA, pelos meios postos à disposição deste Juízo, para cumprir a presente decisão e apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação,e para cumprir a tutela de urgência, no prazo máximo de 48 horas, contados da intimação efetivada,sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC) e da incidência da multa supra transcrita. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita e prioridade idoso acima de 80 anos. Anote-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, consta que o agravado-autor, 97 anos de idade, com sequelas de AVC e portador de leucemia, estava em home care, foi internado no Hospital Santa Luzia em 4.5.2023 para tratamento de pneumonia, e foi solicitado o retorno do paciente ao home care, em relatório médico de 13.5.2023 (id. 159309507), in verbis: “Paciente necessita dos seguintes cuidados: - Acompanhamento médico; - Equipe de enfermagem 24hdia, devido dependência total paa atividades básicas e instrumentais de vida diária; - Fisioterapia respiratória e motora 5x semana - Fonoterapia 3-5x semana - Nutricionista devido dieta enteral - Concentrador de O2 devido necessidade de 02 em alguns períodos.” O serviço home care foi negado pela agravante-réu, com as seguintes justificativas (id. 159306040): “Em atenção a sua solicitação, informamos que no dia 10/05/2023, foi realizada visita no Hospital Santa Luzia pela equipe auditora da UA/DF no paciente ROSEMAR FERNANDES FERRUGEM e, mediante avaliação do quadro clínico atual, conclui-se não havendo pertinência técnica para retorno no programa de internação domiciliar, conforme solicitado. Informamos ainda, que o paciente será assistido pelo Programa de Gerenciamento de Crônicos, que contempla médico pelo prestador Catedral, que contempla enfermeiro, médico e nutricionista mensalmente, equipe multidisciplinar, medicação endovenosa e/ou curativos par a lesões, conforme avaliação médica e necessidade do quadro clínico do paciente, permanecendo exclusos materiais ( SUPORTE DIETA - responsabilidade da família ) e medicamentos, assim como assistência do técnico de enfermagem beira leito.” Ocorre que o plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. Ademais, no processo em exame, necessário destacar que o agravado-autor já estava em home care antes da sua internação hospitalar. Nesse sentido, a jurisprudência do eg. STJ no sentido de que " o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp 622.630/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 18/12/2017). O rol de procedimentos e eventos em saúde listado pela ANS não é exaustivo e representa previsão de cobertura básica a ser observada pelas operadoras dos planos. Assim, em princípio, diante da prescrição médica e da necessidade premente de realização do tratamento home care, a recusa afigura-se abusiva, pois restringe o direito fundamental à saúde e à vida do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. A respeito do tratamento home care, a Resolução do Conselho Federal de Medicina – CFM n° 1.668/03 dispôs em sua Exposição de Motivos: "V – Eleição do paciente O critério para a eleição do paciente a ser contemplado pelo sistema de assistência domiciliar deve ser obrigatoriamente médico e baseado nas condições clínicas. Para esta indicação faz-se mister que o médico conheça, a partir do relatório do serviço social e da psicologia, as condições ambientais e familiares do destino do paciente, para sua tomada de decisão. Assim como a eleição, a interrupção ou alta do paciente é também decisão exclusivamente médica. Poderão ser tratados em regime domiciliar pacientes de todas as faixas etárias, portadores de doenças agudas e crônicas, não obstante a portaria ministerial que legisla no âmbito do SUS limitar tal fato a casos de enfermidades que demandaram internações anteriores pelo mesmo motivo. Como é critério médico, não é razoável a limitação de tempo mínimo e máximo de sua duração, o que deve ser balizado pela recuperação clínica do paciente." (grifo nosso) Embora não haja previsão na lei que dispõe sobre os planos e os seguros privados de assistência à saúde sobre a obrigatoriedade do fornecimento de tratamento home care, não há também vedação à sua prática e essa é uma realidade cada vez mais presente. Nesse sentido, dispõe o art. 13 da RN no 465/21 da ANS, in verbis: “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.” Cumpre salientar, por fim, a publicação da Lei 14.454 de 21 de setembro de 2022, que alterou a redação do §12 do art. 10 da Lei 9.656/98 para estabelecer que o rol de procedimentos da ANS constitui apenas referência básica para atuação dos planos de saúde, portanto, não se trata de rol taxativo: “Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I- tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.12; VII-fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.” (g.n.) Vê-se, no atual estágio do processo, que, diante da idade avançada e da gravidade do quadro clínico do agravado-autor, a negativa de cobertura integral do tratamento prescrito mostra-se ilícita, porque contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à própria natureza do contrato. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual reforma da r. sentença com julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. Em conclusão, nessa análise inicial, não estão presentes os requisitos legais a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora